Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706351-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Instrumental Construções Ltda Embargado: Francisco Máximo Santos Alves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Instrumental Construções Ltda contra o acordão que negou o provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 59258086). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator